Tribunal: STF
Processo: RHC 215908
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 722.853/CE, eDOC 25): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de se tratar de grupo altamente articulado que movimentava grande quantidade de entorpecentes na região. Ademais, o agravante encontra-se foragido e o mandado de prisão expedido está pendente de cumprimento. 2. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados durante as investigações. Precedentes. 3. A irresignação acerca da possibilidade de extensão da liberdade provisória concedida ao corréus não foi enfrentada pelo aresto vergastado, razão pela qual não foi conhecida pela decisão ora agravada, por caracterizar indevida supressão de instância. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo desprovido. 



    Alega-se que: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e é medida desproporcional e extemporânea; b) “a mera evasão do distrito da culpa – seja para evitar a configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para questionar a legalidade e/ou validade da própria decisão de custódia cautelar – não basta, só por si, para justificar a decretação ou manutenção da medida excepcional de privação da liberdade do réu”; c) há excesso de prazo na formação da culpa; d) a liberdade provisória concedida aos corréus deve ser estendida ao recorrente, nos termos do art. 580 do CPP. Pede-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional impugnado até o julgamento do mérito do presente recurso a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna-se pela revogação da prisão e, subsidiariamente, pela aplicação de medida cautelar diversa. 



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decreto de prisão preventiva foi reavaliado pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (eDOC 16, p. 3):



    "Consta que a prisão preventiva fora decretada, nos autos n.º 0050216-11.2020.8.06.0134, para a garantia da ordem pública. Apesar da defesa alegar a elasticidade da tramitação processual, verifica-se que a ação penal é de grande complexidade e há elementos suficientes a manutenção da prisão preventiva do Requerente. (...). 



    Em contraponto ao que foi afirmado pela defesa,Francisco Rosimar Rodrigues do Nascimento encontra-se foragido durante todo o trâmite processual, situação que indica possível esquiva à aplicação da lei penal. 



    É mister também destacar, como pontuado pelo Ministério Público, que não há documentação apta a comprovar efetivamente residência fixa atual. O comprovante de residência, acostado à fl. 26, é datado de abril de 2019, demonstra que o réu não foi ali encontrado. Nesse sentido, a certidão do Oficial de Justiça, nos autos principais, indica que FRANCISCO ROSIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO está em local incerto e não sabido. Outrossim, em que pese as diligências policiais, até a presente data, não há notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    Da mesma forma, verifica-se que não comprova atividade laboral lícita ante a documentação defasada acostada aos autos. Destaca-se, ainda, que o réu foi condenado em primeiro grau no processo nº 0007172- 44.2017.8.06.0134 pelo crime do art.14 da Lei nº 10.826/2003 (Sistema Nacional de Armas) e processado pelo art.12 da mesma lei no processo nº 0007042- 20.2018.8.06.0134, situações ratificadoras da periculosidade e acesso a material bélico, como já analisando anteriormente por este Juízo. 



    Notadamente, o requisito do periculum libertatis encontra-se preenchido, visto que a garantia da ordem pública revelou-se em risco, já que patente a periculosidade, demonstrada através da gravidade do delito perpetrado. Ainda há que se considerar que a prisão serve para conveniência da instrução criminal, já que, até a presente data, o Requerente se encontra foragido. 



    A materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelos documentos carreados na ação penal, os quais já foram ampla e reiteradamente analisados por este Juízo. Trata-se, como se vê, de delito cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a quatro anos. 



    O modus operandi revela, portanto, a periculosidade do agente. A ordem pública e a instrução criminal, portanto, permanecem em risco" (fls. 138/139).



     



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, segundo aduz o Juízo, evidencia o risco à ordem pública. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Não bastasse, o Juízo originário também consignou a condição de foragido do paciente como fundamento para manter a prisão, tendo em vista a necessidade de asegurar a aplicação da lei penal.



    Assim, presente fundamentação idônea não há como reputar ilegal a manutenção do decreto prisional imposta ao paciente, a qual, ademais, é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual em diversas oportunidades já asseverou que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente